Tribunal: TJES
Processo: 5004634-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004634-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTO TIBERIO LTDA e outros
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Considerando o requerimento apresentado na petição de ID 7406490, deixo de conhecer parcialmente do presente Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente de objeto e, consequentemente, do interesse recursal.
2.
Os juros moratórios constituem pedido implícito e consectário legal decorrente da própria condenação, de forma que se revela possível sua fixação na fase de liquidação ou de execução. Inteligência da Súmula nº 254 do STF.
3
.
Recurso parcialmente conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004634-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
POSTO TIBÉRIO LTDA E OUTRO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005930-41.2013.8.08.0035 no âmbito da qual o MM Juiz de piso acolheu a impugnação aos cálculos e determinou a remessa dos autos à Contadoria para o refazimento dos cálculos apresentados pelos exequentes, considerando-se os parâmetros trazidos pelo Banco executado.

Em suas razões recursais (ID 4894242) os Agravantes pugnam pela reforma da decisão alegando, em síntese, que, apesar de o título executivo judicial não ter disposto acerca dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, estes constituem consectário legal.

Na petição de ID 7406490 os Agravantes vêm assim informar e requerer: “
quanto ao item II.4 contido na petição do presente Agravo, cumpre destacar que o MM. Juízo de piso já sanou a situação que deu ensejo ao que nele consta, vindo, inclusive, a já autorizar o levantamento dos valores incontroversos já depositados em juízo pelo Banco agravado. [...] Com isso, perdeu-se o objeto das razões contidas no item II.4 do presente Agravo, razão pela qual requer-se que o Agravo seja apreciado e decidido somente com relação aos demais itens
”.

Inicialmente, considerando o requerimento apresentado na petição de ID 7406490, acima reproduzido, deixo de conhecer parcialmente do presente Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente de objeto e, consequentemente, do interesse recursal.

Dito isto, passo a análise das demais teses recursais.

O MM Juiz de piso, no âmbito da decisão recorrida, determinou a exclusão do cômputo de juros de mora, considerando que estes não foram previstos no título executivo judicial exequendo.

Ocorre que, conforme bem pontuaram os Agravantes, os juros moratórios constituem pedido implícito e consectário legal decorrente da própria condenação, de forma que se revela possível sua fixação na fase de liquidação, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 254.
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.

No mesmo sentido vêm decidindo o C. Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N. 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF)
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA AINDA QUE OMISSA A SENTENÇA. SUMULA 254/STF
.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2006735-15.2023.8.26.0000 Guarulhos, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 15/06/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. TERMOS INICIAIS E FINAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ART. 405 DO CCB. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, por se tratarem de consectários legais da condenação, podendo ser analisados de ofício, mesmo em fase de cumprimento de sentença, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, bem como não resulta na nulidade ou violação à coisa julgada, ou seja, no caso, não representa ofensa ao título executivo
. [...] (TJ-DF 07211058820218070000 DF 0721105-88.2021.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 18/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/02/2022)

Desta forma, entendo que assiste razão aos recorrentes, tendo incorrido em erro o D. Magistrado de piso ao determinar a exclusão os juros de mora dos cálculos apresentados pelos exequentes, pela simples ausência de previsão dos mesmos no título executivo.

Face o exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO para determinar o cômputo dos juros de mora sobre o valor executado, por se tratar de consectário legal da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.